Tribunal: STF
Processo: Rcl 89778
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Combinado 5 de Julho contra decisão do Tribunal  Regional do Trabalho da 1a Região – TRT1 no Processo 0101254-25.2025.5.01.0248, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 828/DF.

Consulta ao site do TRT1 revela que a controvérsia tem origem na Reclamação Trabalhista 0010559-45.2013.5.01.0248, que tramitou perante a 8a Vara do Trabalho de Niterói/RJ, na qual o clube esportivo Combinado 5 Julho foi condenado ao pagamento de salários em atraso e verbas correlatas a Carlos Henrique Dias dos Santos, pelos serviços de vigilância por este prestados.  A reclamatória trabalhista transitou em julgado em 18/3/2014 e a execução teve início em 16/3/2015.

O Combinado 5 de Julho não satisfez o crédito de modo espontâneo, o que resultou na penhora imobiliária da sede do clube. Realizado o leilão judicial, o imóvel foi arrematado por Multi Atacado e Varejo de Utilidades do Lar Ltda. A homologação da arrematação data de 21/6/2022, segundo consta do site do TRT1. 

Irresignado, o ora reclamante tentou, por diversos meios disponíveis, reverter a arrematação do bem, sempre sob a alegação da imprecisão da metragem do terreno. Não tendo obtido êxito, foi expedido mandado de imissão na posse em 22/1/2026, o qual se cumpriu em 29/1/2026 (documento 12).

O reclamante, embora não discuta a condenação da seara trabalhista porque já transitada em julgado, mantém sua insurgência quanto às dimensões do imóvel submetido ao leilão judicial. 

Nesse intuito, a fim de reverter a imissão na posse e redefinir as dimensões da área já arrematada, faz seu relato:

A MM. Juíza do Trabalho determinou, em fase de execução provisória, a imissão na posse em área de terreno que, conforme RGI, pertencente à UNIÃO FEDERAL E AO MUNICIPIO DE NITEROI.
[...]
Trata-se de usurpação de competência do STF (para definir o juízo competente) e afronta à autoridade de decisão, dado o caráter público da área e a inobservância das diretrizes de suspensão de remoções/imissões (ADPF 828). (Documento 1, p. 2).

Segundo sustenta:

A Justiça do Trabalho é incompetente para julgar matéria possessória sobre bens da União. A decisão recorrida afronta diretamente a jurisprudência desta Corte, que veda a imissão de posse de particulares em terras públicas sem a regular intervenção da União. 
A extrapolação da metragem (40x70m) contida no edital gera insegurança jurídica e confisco de propriedade pública por via transversa (documento 1, p. 3).

Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer:

[...] a procedência da reclamação para CASSAR a decisão que determinou a imissão na posse fora dos limites do edital e/ou sobre terras da União, confirmando a liminar (documento 1, p. 5).

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A reclamação não merece prosperar porque a decisão reclamada não tem aderência estrita com o paradigma invocado, como será explicitado.

O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 828 MC/DF, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, a qual fixou a seguinte tese jurídica:

DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TUTELA DO DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA.
I. A hipótese
1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.
[…] 32. Foram trazidos aos autos elementos suficientes a caracterizar a lesão e a ameaça de lesão dos direitos fundamentais à saúde, à moradia, à dignidade e à vida humana (arts. 1º, III; 5º, caput e XI; 6º e 196, CF12). Há diversos casos em que a execução de mandados de reintegração de posse e a remoção de comunidades dos locais que ocupam expõem populações vulneráveis a uma situação de absoluto flagelo. Famílias e pessoas que perderam seus empregos enfrentam dificuldades financeiras, perdem suas moradias e, com isso, passam a ter obstáculos ainda maiores para praticar o isolamento social. O crescimento de populações em situação de vulnerabilidade e das ocupações informais configura verdadeira crise humanitária.
33. Entendo, portanto, que se justifica a intervenção judicial para a proteção de direitos fundamentais, especialmente de pessoas vulneráveis. Como acentuado pela relatoria especial da ONU, a moradia se tornou a linha de frente da defesa contra o coronavírus. Se a recomendação principal para conter a pandemia da COVID-19 é que as pessoas fiquem em casa, é preciso realizar um esforço acentuado para evitar que aumente o número de desabrigados. 
34. Além disso, também é preciso considerar que os casos de desocupações coletivas costumam envolver a atuação de policiais militares e servidores públicos que igualmente são expostos ao contato social em momento de agravamento da pandemia. Vale mencionar informação trazida aos autos por amici curiae, de caso em que o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Tocantins solicitou a suspensão de mandado de reintegração de posse para a proteção da saúde pública dos envolvidos, destacando o elevado número de oficiais contaminados pela COVID-19 (Doc. 202). 
[...] 61. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para: i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020); ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório. 
62. Ficam ressalvadas da abrangência da presente medida cautelar as seguintes hipóteses:
i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/201017;
ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado – a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas – nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos;
iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e
iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão (DJe 7/6/2021, grifei).

Passado o auge da crise sanitária, foi deferido o quarto pedido de tutela antecipada, o qual estabeleceu critérios para a desocupação de áreas ocupadas com a finalidade de moradia, por pessoas em condições de vulnerabilidade social. Transcrevo a ementa da referida decisão:

DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. REGIME DE TRANSIÇÃO. 
1.	Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.
2.	Alteração do cenário epidemiológico no Brasil e arrefecimento dos efeitos da pandemia, notadamente com (i) a redução do número de casos diários e de mortes pela doença, (ii) o aumento exponencial da cobertura vacinal no país e (iii) a flexibilização das medidas de distanciamento físico e de uso de máscaras faciais.
3.	Na linha do que ficou registrado na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotariam. Expirado o prazo da cautelar deferida, é necessário estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação.
4.	Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.
5.	A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória.
6.	No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.
7.	Retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo. A determinação de desocupação de imóvel urbano em ações de despejo reguladas pela Lei do Inquilinato não enfrenta as mesmas complexidades do desfazimento de ocupações coletivas que não possuem base contratual. Por isso, não se mostra necessário aqui um regime de transição. 
8.	Tutela provisória incidental parcialmente deferida.

Em suma, o reclamante afirma que o Tribunal de origem violou o que decidido na ADPF 828/DF ao determinar a imissão na posse, em favor de Multi Atacado e Varejo de Utilidades do Lar, arrematante do terreno onde se localiza o Combinado 5 de Julho, porque, segundo este alega: a) as dimensões do terreno arrematado são maiores que o registro público do imóvel, de modo que a área excedente inclui terreno de propriedade da União e do Município de Niterói; b) por se tratar de área de propriedade da União, caberia ao Supremo Tribunal Federal assentar qual o tribunal competente para decidir sobre o terreno; c) não foram observadas as diretrizes de desocupação estabelecidas por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 828/DF.

Destaco, da decisão reclamada, os seguintes trechos:

Conforme histórico que constou na sentença proferida na presente demanda, id ce8c7af, trecho acima transcrito, a questão da arrematação já transitou em julgado, restando pendente de análise apenas a questão da multa por embargos protelatórios, como se vê do próprio recurso de revista: "Pelo exposto,cumpridos os requisitos legais, espera seja dado provimento ao presente recurso de revista, no sentido de cancelar a multa aplicada pelo tribunal "a quo", tendo em vista não estar configurado serem os embargos protelatórios, e sim utilizado no prequestionamento da matéria,por ser medida de Direito e de Justiça."
 Portanto, a questão afeta a arrematação já está transitada em julgado e, portanto, não há lógica processual em se condicione a imissão na posse da sentença desse processo porque o mérito da arrematação já transitou em julgado no processo 0010559-45.2013.5.01.0248. 
Pelo exposto, dou provimento, para que seja expedido, de imediato, o mandado de imissão na posse para a autora, o qual deverá ser cumprido por oficial de justiça, acompanhado de força policial, nomeando a autora como depositária dos bens por ela arrematados nos autos da ATOrd 0010559-45.2013.5.01.0248 (documento 2, p. 984).

Verifico que o teor da decisão reclamada não tem aderência estrita com o objeto da ADPF 828/DF, na qual se discutiram mecanismos para proteção de direitos fundamentais de pessoas em condição de vulnerabilidade social, jurídica e econômica, em razão de questões relacionadas ao direito de moradia, durante a vigência da pandemia da Covid-19 e seus efeitos, tampouco com a quarta tutela antecipada, deferida em 31/10/2022, a qual estabeleceu os critérios de desocupação a serem observados após o arrefecimento dos efeitos da crise sanitária.

Nesse passo, reitero que a decisão reclamada tem por base empírica fatos sem relação com o paradigma:

Consta dos autos da ATOrd 0010559-45.2013.5.01.0248, o imóvel situado na Avenida do Contorno, s/n, Barreto, Niterói/RJ, de propriedade da ré, COMBINADO 5 DE JULHO, foi penhorado e, posteriormente, arrematado pela autora MULTI ATACADO E VAREJO DE UTILIDADES DO LAR LTDA. 
Da análise dos autos da ação principal 0010559-45.2013.5.01.0248, constata-se que a arrematação foi realizada e homologada pelo juízo com pagamento a prestações (ID facfef0 e ID 22b9df1 do processo principal), sendo comprovado o pagamento pela arrematante. 
O mandado de imissão na posse é mera consequência jurídica da arrematação homologada pelo Juízo de Origem e, sob este aspecto, não pode ser negado ao arrematante (documento 2, pp. 981-982). 

O reclamante é um clube esportivo e, portanto, pessoa jurídica que não se enquadra no escopo de proteção das decisões proferidas no bojo da ADPF 828. Não há nestes autos registro de comunidade vulnerável que ocupasse o terreno como moradia. O imóvel em questão era utilizado pela comunidade local para fins de práticas esportivas e socialização. 
Ademais, é de se observar que o mandado de imissão na posse foi expedido em 22/1/2026, enquanto o encerramento do estado de emergência em saúde pública de importância nacional foi declarado pela Portaria GM/MS 913, de 22/4/2022. 

Quanto à alegação de que a decisão reclamada usurpa a competência do Supremo Tribunal Federal, registro que a ADPF 828/DF não tratou de questões relativas à competência para decidir acerca de bens imóveis da União ou de qualquer outro ente federativo.     

Concluo, portanto, que não há aderência estrita entre o referido precedente e a decisão reclamada. 

E, por fim, quanto à discussão relativa às dimensões do terreno, esta constitui matéria que demanda reexame fático-probatório, o que se mostra incabível nesta reclamação.

Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados: 

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. MORADIA. PANDEMIA. IMISSÃO DE POSSE. LEILÃO. DESOCUPAÇÃO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 828-MC. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DECISÕES INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. IMPOSSIBILIDADE DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 49.987 AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17/12/2021).

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO DECIDIDO NA ADPF 828 MC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. ALEGADO DESRESPEITO AO DECIDIDO NA RCL 45.319. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO SUBJETIVO DESTITUÍDO DE CARÁTER VINCULANTE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O caso controvertido não guarda pertinência temática com o decidido na ADPF 828 MC, por se tratar, na origem, de contrato de compra e venda com financiamento imobiliário e alienação fiduciária em garantia de bem imóvel. 2. Quanto à Rcl 45.319 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI), apontada como parâmetro de admissibilidade da Reclamação, é importante salientar que não serve ao cotejo com o presente caso, pois trata-se de processo subjetivo destituído de caráter vinculante, sem que a parte autora tenha ocupado posição de sujeito processual na ação (Rcl 13.610-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 18/6/2014). 3. Agravo Interno a que se nega provimento (Rcl 50.064 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30/11/2021, grifei).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 38.504 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/4/2021, grifei).

Ressalto que, para se chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico desta via processual: 
 
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADPF Nº 828/DF-MC. RECLAMAÇÃO QUE OBJETIVA O REEXAME DE DECISÃO FUNDAMENTADA NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/5/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NO RE 855.178-ED/SE (TEMA 793 DA REPERCUSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA ESTÉTICA DO PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - No caso em análise, busca-se o fornecimento do custeio referente ao procedimento cirúrgico. Todavia, a referida cirurgia somente é disponibilizada no SUS em casos não estéticos, fato este não comprovado pelo reclamante. II - Para discordar das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. III - Agravo regimental desprovido (Rcl 54.679 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20/9/2023).
 
Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.

O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:

[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).

Posto isso, julgo improcedente a presente reclamação. Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar. 

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 13 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator